Tribunal: STF
Processo: ARE 1486346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20):



    “Previdência Privada - Pedidos de cessação das contribuições para o denominado "Plano A", transformado em "Plano 4819" e de devolução de valores recolhidos Procedência parcial - Benefício custeado totalmente pelo Estado - Inadmissibilidade dos descontos - Falta de previsão legal - Contribuição sem a respectiva contraprestação - Configurado enriquecimento sem causa Jurisprudência - Legitimidade de parte passiva reconhecida Prescrição trienal Reconhecimento Sentença parcialmente reformada Apelos das rés parcialmente providos, desprovido o apelo dos autores.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, da LC 109/01 (eDOC 32, p. 8). Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 32, p. 9): 



    “De fato, consoante se infere pela leitura do dispositivo constitucional transcrito, o Recurso Extraordinário tem que ser admitido na hipótese de o V. Acórdão recorrido negar vigência a dispositivo constitucional.



    In casu, não há como se olvidar que o v. acórdão proferido, contrariou o artigo 2º, da Lei Complementar nº 109/01. 



    Isso porque, nos termos do artigo 202, da Constituição Federal, cabe à Lei Complementar regulamentar os planos privados de previdência complementar. Nesses termos, a LC 109/01 dispõe o seguinte: 



    “Art. 202. CF. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.”(...). 



    “Art. 2º O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar (...).” 



    “Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador: I - a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação dos respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações; 



    Art. 38. Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão fiscalizador: I - a constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem como as disposições de seus estatutos e as respectivas alterações;” 



    Ora Exas., pela análise dos artigos acima transcritos, fica claro que é de competência exclusiva das entidades de previdência complementar o gerenciamento e operacionalização dos planos de previdência complementar. 



    Isso significa, que os descontos de contribuições para o Plano de Previdência Complementar, relativos aos benefícios previdenciários por ele já recebidos, foram realizados pela Fundação CESP, e não pela CTEEP.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP deixou de admitir o recurso por óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que supostamente teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Apesar de indicar, em suas razões, o art. 202, da Constituição da República, a fundamentação do extraordinário, como se depreende das razões acima transcritas, limita-se a discutir a legitimidade passiva da Recorrente com fundamento na legislação infraconstitucional apontada. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, em vista da Súmula 284 desta Casa. 



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. Em caso análogo ao presente, confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1364858 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente